Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-26.2013.8.14.0064
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO MINISTERIAL ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICÍDIO SIMPLES ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS ? Improcedência. Embora o Ministério Público tenha recorrido, alegando que a decisão é contrária a prova dos autos, entende-se que não há como anular o julgamento para submeter o apelado a novo júri, uma vez que os jurados acolheram a tese apresentada pela defesa, restando em absoluta harmonia com as provas dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, bem como a própria confissão do apelado, quando restou demonstrado que o mesmo agiu em legítima defesa. É sabido que a cassação do júri, somente pode ocorrer quando a decisão for manifestamente contrária a prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUIZA DO PARÁ
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: ANTONIO WANDERSON DE SOUZA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000463-26.2013.8.14.0064

EMENTA:
APELAÇÃO MINISTERIAL - TRIBUNAL DO JURI - HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS - Improcedência. Embora o Ministério Público tenha recorrido, alegando que a decisão é contrária a prova dos autos, entende-se que não há como anular o julgamento para submeter o apelado a novo júri, uma vez que os jurados acolheram a tese apresentada pela defesa, restando em absoluta harmonia com as provas dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, bem como a própria confissão do apelado, quando restou demonstrado que o mesmo agiu em legítima defesa. É sabido que a cassação do júri, somente pode ocorrer quando a decisão for manifestamente contrária a prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 9ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUIZA DO PARÁ
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: ANTONIO WANDERSON DE SOUZA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000463-26.2013.8.14.0064
R E L A T Ó R I O

O representante do Ministério Público de 1º grau interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará.

Consta da denúncia que no dia 10 de fevereiro de 2013, por volta das 15h e 30min, o ora denunciado Antônio Wanderson de Souza, esfaqueou a vítima Antônio Ferreira do Carmo, lhe levando ao óbito.

O Juízo
a quo
pronunciou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 121,
caput,
do CP.

Submetidos a Júri, os jurados entenderam por maioria, reconhecer a legítima defesa em favor do ora acusado, lhe absolvendo da imputação do crime de homicídio simples.

O Ministério Público recorreu da decisão alegando que a decisão fora manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do Júri, para que o apelado seja submetido a novo julgamento.

Em contrarrazões, o apelado requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, alegando que a decisão do Júri é soberana e deve ser mantida em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, para anular a decisão e determinar que o apelado seja submetido a outro julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Ministério Público recorreu da decisão alegando que a decisão fora manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do Júri, para que os apelados sejam submetidos a novo julgamento.

Verifica-se dos autos, que após a inquirição das testemunhas e interrogatório do apelado, a defesa do mesmo, conforme consta da Ata da Sessão (fls. 101/105), requereu a absolvição de Antônio Wanderson de Souza, sustentando a tese de legítima defesa, sendo acolhida pelos jurados, quando da votação, reconheceram que no dia 10 de fevereiro de 2013, na cidade de Cachoeira do Piriá. Por volta das 16h, foi desferida uma facada contra a vítima Antônio Ferreira do Carmo, sendo a facada efetuada pelo apelado Antônio Wanderson de Souza, mas no terceiro quesito, lhe absolveu, prejudicando as demais teses.

Embora o Ministério Público tenha recorrido, alegando que a decisão é contrária a prova dos autos, esta relatora entende que não há como anular o julgamento para submeter o apelado a novo, uma vez que os jurados acolheram a tese apresentada pela defesa, restando em absoluta harmonia com as provas dos autos. Veja-se:

A testemunha Raimunda Graciete de Souza (fls. 107/109), declarou em Plenário, que teve conhecimento de que o apelado apanhou da vítima antes desse fato, que ficou muito machucado e que posteriormente aos fatos, seu filho, o apelado, foi ameaçado pela família da vítima, por isso que o mesmo andava armado, porque estava ameaçado desde antes pela vítima e depois por sua família.

A testemunha Eduardo Rodrigues do Espírito Santo (fls. 111/112), policial militar, que efetuou a prisão do apelado declarou que não sabe o motivo do crime, mas acredita que era por discussão entre o apelado e vítima.

A testemunha Ricardo Balbi Sales, também no Plenário do Júri (fls. 114/116), respondeu que se lembra que a vítima era querida, mas também envolvida com brigas e gangues, que se recorda que o apelado também tinha marcas de ter sido agredido.

Por sua vez, o apelado Antônio Wanderson de Souza, em seu interrogatório perante o júri (fl. 118/122), confessou a autoria delitiva, afirmando que no réveillon de 2013, numa festa, beijou uma garota e a partir de então percebeu que umas pessoas começaram a lhe cercar, ocasião que conseguiu se esconder e sair de lá, contudo, fora da festa, tinha cerca de 8 ou 9 pessoas, entre elas a vítima, lhe esperando, momento que começaram a lhe bater, contudo, conseguiu fugir correndo, mas ficou todo machucado.

Ressaltou, que no dia dos fatos, estava no bar, quando a vítima chegou e falou:
¿olha, eu já te bati uma vez, dessa vez não vou te bater, vou te matar¿,
que não duvidou e saiu do local e foi para outro bar, quando viu a vítima novamente se aproximar, dizendo:
¿eu já não disse que eu ia te matar, então tu vai morrer agora¿,
ocasião que a vítima colocou a mão na cintura e a viu pegar uma faca, momento que pegou a sua faca e furou a vítima na barriga, perto da costela, só uma vez e saiu correndo.

Dessa forma, apresentadas as teses em Plenário, os jurados escolheram acolher a tese defensiva, totalmente em consonância com as provas constantes dos autos, razão pela qual não há como acolher o pleito para anular o júri e submeter o apelado à novo julgamento.

É sabido que a cassação do júri, somente pode ocorrer quando a decisão for manifestamente contrária a prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la.

Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) - ART. 121, CAPUT C/C ART. 29, §1º, AMBOS DO CPB. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (Art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do CPP). IMPROCEDENTE.
CONDENAÇÃO PROCLAMADA ENCONTRA ARRIMO NO CADERNO PROBATÓRIO. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROCEDENTE. PENA DEFINITIVA BEM DOSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
- Omissis...

Como é cediço, tratando-se de crime de competência do Tribunal Popular e, optando os jurados por uma das versões apresentadas por uma das partes, com sustentáculo nas provas dos autos, a decisão não pode ser cassada, em obediência à soberania do veredicto dos jurados. A cassação do veredicto do Tribunal do Júri com base no artigo 593, III, ¿d¿, do Código

de Processo Penal, somente pode ocorrer quando a decisão for completamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la
.
Omissis...

(2019.05258545-67, 211.158, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-19, Publicado em 2020-01-07)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço e lhe nego provimento ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet
, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA